Tribunal: STM
Processo: 7000821-23.2022.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS "A", "B" E "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ARTIGO 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória passada em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição. Vale dizer que o objetivo da Revisão Criminal é o de corrigir o chamado "erro judiciário".
A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da condenação à evidência dos autos, conforme disposto na alínea "a" do artigo 551 do CPPM, pressupõe que a discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da prova, ou seja, consoante a orientação dos Pretórios, "(...) para que a ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente.".
Da mesma forma, não se identifica o fundamento legal contido na alínea "b" do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, mormente porque a alegação defensiva de que a condenação baseou-se em uma cópia de documento referente a comprovante de residência, sem contraditório e ampla defesa ou autenticidade, limitou-se à mera especulação interpretativa.
Tampouco se verifica o fundamento da alínea "c" do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, pois não sobreveio aos presentes autos qualquer indicação, minimamente plausível, seja ela em forma de prova documental ou mesmo testemunhal, que pudesse se contrapor aos elementos colhidos durante a fase de instrução criminal.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
15/06/2023, 16:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685549465549050433102625583&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
30/05/2023
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000821-23.2022.7.00.0000/PA
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: CLEDIMILSON DE SOUSA DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ CARLOS STEPHAN (OAB MG64125)
ADVOGADO(A): JOÃO PAULO DA SILVA FERREIRA (OAB MG205959)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E NÃO CONHECER DA PRESENTE REVISÃO
CRIMINAL, EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A
SUA ADMISSIBILIDADE, PREVISTOS NO ART. 551 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO ODILSON SAMPAIO
BENZI NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL
DO MINISTRO PRESIDENTE. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. JOSÉ CARLOS STEPHAN, E O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

15/06/2023, 16:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685549465549050433102625583&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

15/06/2023, 16:47
:: 40001352432 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
1/10
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000821-23.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: CLEDIMILSON DE SOUSA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS “A”, “B” E “C”,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
ESTELIONATO. ARTIGO 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão
condenatória passada em julgado, seja a partir de novas provas, seja pela
possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição.
Vale dizer que o objetivo da Revisão Criminal é o de corrigir o chamado “erro
judiciário”.
A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da condenação à
evidência dos autos, conforme disposto na alínea “a” do artigo 551 do CPPM,
pressupõe que a discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao
campo da prova, ou seja, consoante a orientação dos Pretórios, “(...) para que a
ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será necessário que a
decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente.”.
Da mesma forma, não se identifica o fundamento legal contido na
alínea “b” do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, mormente porque a
alegação defensiva de que a condenação baseou-se em uma cópia de documento
referente a comprovante de residência, sem contraditório e ampla defesa ou
autenticidade, limitou-se à mera especulação interpretativa.
Tampouco se verifica o fundamento da alínea “c” do artigo 551 do
Código de Processo Penal Militar, pois não sobreveio aos presentes autos qualquer
indicação, minimamente plausível, seja ela em forma de prova documental ou
mesmo testemunhal, que pudesse se contrapor aos elementos colhidos durante a fase
de instrução criminal.
7000821-23.2022.7.00.0000
40001352432 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:47
:: 40001352432 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
2/10
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conhecer da presente
Revisão Criminal, em face da ausência dos pressupostos legais para a sua
admissibilidade, previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar.
RELATÓRIO
Trata-se de Revisão Criminal requerida pela Defesa constituída do 3º
Sgt RRm Ex CLEDIMILSON DE SOUSA DA SILVA contra o Acórdão prolatado
por esta Corte Castrense que, nos autos do Recurso de Apelação nº 7000102-
75.2021.7.00.0000, por unanimidade, negou provimento aos Recursos defensivo e
ministerial para manter inalterada a condenação imposta ao Apelante pelo Juízo de
primeiro grau, que fixou a pena do Réu em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso no delito descrito no artigo 251, caput, do Código Penal
Militar, por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, sem direito ao sursis, e com
a pena acessória de exclusão das Forças Armadas prevista no art. 102 do referido
Códex.
O Acórdão hostilizado foi ementado nos seguintes termos:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. CRIME PREVISTO
NO ART. 251 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
DO
CRIME
DE
ESTELIONATO. PRESENÇA. NÃO APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 251 DO CPM.
APELO NÃO PROVIDO. DECISÕES UNÂNIMES.
I - Somente se aplica a prescrição pela pena em concreto quando o recurso é
exclusivo da defesa;
II - A partir da publicação da Lei nº 12.234/2010, a primeira causa interruptiva do
curso da prescrição passa a ser o recebimento da Denúncia. Preliminar de extinção
da punibilidade em razão da ocorrência de prescrição de pretensão punitiva
rejeitada. Decisão unânime;
7000821-23.2022.7.00.0000
40001352432 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:47
:: 40001352432 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
3/10
III - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se
comprove a presença de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício
fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o prejuízo por esta sofrido; o
correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na conduta;
IV - O crime de estelionato não exige a falsificação material de documento, mas tão
somente a utilização, por parte do infrator, de artifício, ardil ou outro meio
fraudulento;
V - Por razões de política criminal, a análise da dosimetria da pena deve sempre
considerar como será tratado aquele que enfrentará a reprimenda penal, pelo que
se deixa de aplicar a agravante do § 3º do art. 251 do CPM.
Apelos conhecidos e não providos. Decisões unânimes.”.
Narra a Defesa que, embora o Requerente tenha sido condenado por
esta Justiça Especializada:
“(...) a decisão condenatória foi contrária às provas dos autos, hipótese da letra
“a” do artigo 551 do CPPM, sendo totalmente desproporcional, imputando duras
penas ao autor, sem observância dos princípios basilares da legislação castrense, se
enquadrando também no artigo 550 do CPPM que fala sobre erro de apreciação de
avaliação dos fatos constantes nos autos (...)”.
Aduziu, ainda, que:
“(...) por mais que se discuta a matéria meritória, tenha ou não ocorrido a prática
delitiva por parte do autor, sendo as provas frágeis nesse sentido, teria sido a única
vez em que teria cometido o suposto ato infrator, e ainda, o dano causado FOI
TOTALMENTE
REPARADO
E
A
PENA
EXTREMAMENTE
DESPROPORCIONAL
CONSIDERANDO-SE
SUA
PRIMARIEDADE
E
EXEMPLAR CARREIRA MILITAR, BEM COMO, A FRAGILIDADE DAS
PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS (...)” (Grifo no original).
E prossegue afirmando que “(...) Após mais de duas décadas de
serviços prestados ao EB, foi duramente punido e sentenciado, o que até seria
justificado se esta mesma medida fosse usada em outros processos até mais graves
na hora da dosimetria da pena (...)”. Segundo a ótica defensiva, “(...) EM
PROCESSOS E CRIMES MUITO PIORES, o réu não foi nem mesmo condenado a
prisão ou expulso das FFAA, o que fere o princípio da isonomia e a CF/88, decisões
dessa mesma Corte Suprema Militar (...)”.
Após destacar algumas matérias jornalísticas para reforçar sua
argumentação, a Defesa concluiu que:
“(...) Existem diversos outros casos análogos onde OFICIAIS cometem crimes
absurdos e não são excluídos da Força, mesmo diante de todo o alvoroço causado
na mídia e do enorme dano material sofrido pela União para reparar as vítimas,
visto que nem mesmo é exercido o direito da União de regresso sobre estes oficiais
7000821-23.2022.7.00.0000
40001352432 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:47
:: 40001352432 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
4/10
para ressarcir os gastos, porém, quando um praça comete um deslize o qual ELE
PRÓPRIO arca com a reparação, visto que o autor está pagando o prejuízo
causado ao erário, é punido gravemente, ou seja, CLARAMENTE NÃO É
OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE quando são praças que
sentam na cadeira do réu, sendo este um claro desrespeito também ao PRINCÍPIO
DA ISONOMIA, visto que a diferença no tratamento deste militar é completamente
absurda (...)”.
Quanto ao caso em exame, o Requerente aduziu que:
“(...) o IRMP se baseou em uma cópia de documento referente a comprovante de
residência para dizer que ocorrera uma “fraude” sem contraditório e ampla defesa
ou autenticidade, onde o próprio perito federal informa não ter autenticidade o tal
documento (...)”.
Por fim, a Defesa requereu a correção do alegado “(...) error in
judicando apontado, com a consequente cassação do acórdão rescindendo,
absolvendo o revisionando (...)”. Subsidiariamente, pugnou pela:
“(...) reforma na parte da pena acessória que o excluiu do EB, pelos motivos
expostos e o que dos autos consta, com fulcros na legislação vigente citada, com
forte amparo na prova documental e testemunhal dos autos citada e por vezes
TRANSCRITA, seja pela insuficiência de provas, ou pela inexistência de
culpabilidade, reconhecendo-se o ato coercitivo sofrido, aplicando-se a tão
aguardada JUSTIÇA! (...)”.
No dia 5 de dezembro de 2022, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva,
opinou “(...) pelo não-conhecimento da presente Revisão Criminal (...)” e, caso seja
conhecida, “(...) pela rejeição da preliminar, e, no mérito, por sua improcedência
(...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu a presente preliminar de
não conhecimento ante “(...) a ausência das hipóteses de cabimento previstas no art.
551 do CPPM (...)”, fundamentada em diversos Acórdãos desta Corte Castrense.
7000821-23.2022.7.00.0000
40001352432 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:47
:: 40001352432 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
5/10
Bem assim, entendeu que a Defesa teria suscitado “(...) a seguinte
preliminar: a) a declaração de nulidade do processo sob revisão, diante da pena
desproporcional em sendo considerada a primariedade e exemplar carreira militar
do réu (...)”, o que, a toda evidência, não se identifica na Petição defensiva, motivo
pelo qual passa-se à análise tão somente da preliminar arguida pelo Custos Legis.
Nesse sentido, assiste razão ao Custos Legis, haja vista não estarem
satisfeitos os requisitos de admissibilidade da presente ação revisional.
Em seu arrazoado, a Defesa formulou o seu pedido sob o argumento
segundo o qual:
“(...) a decisão condenatória foi contrária às provas dos autos, hipótese da letra
“a” do artigo 551 do CPPM, sendo totalmente desproporcional, imputando duras
penas ao autor, sem observância dos princípios basilares da legislação castrense, se
enquadrando também no artigo 550 do CPPM que fala sobre erro de apreciação de
avaliação dos fatos constantes nos autos (...)”.
Nesses termos, a Defesa requereu a “(...) cassação do acórdão
rescindendo, absolvendo o revisionando (...)” e, subsidiariamente, pugnou pela “(...)
reforma na parte da pena acessória que o excluiu do EB (...) seja pela insuficiência
de provas, ou pela inexistência de culpabilidade (...)”.
Com esse desiderato, inegavelmente, não se identificam presentes os
requisitos autorizadores da Revisão Criminal, mormente porque nesse tipo de
processo, segundo disposto nos artigos 550 e seguintes do CPPM, as condições
exigidas para a sua admissão estão elencadas no artigo 551, alíneas “a”, “b” e “c”,
do CPPM, cujo teor assim dispõe:
“Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena
(...)”.
O citado dispositivo revela que a Revisão Criminal objetiva o
questionamento de decisão condenatória passada em julgado, seja a partir de novas
provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a
melhor jurisdição. Vale dizer que o objetivo da Revisão Criminal é o de corrigir o
chamado “erro judiciário”.
7000821-23.2022.7.00.0000
40001352432 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:47
:: 40001352432 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
6/10
Acerca do tema, cito o seguinte entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
“(...) 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do
condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de
juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica
decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância
de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que
traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a
excepcional desconstituição da coisa julgada material.
3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de
sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal
Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de
razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito.
(...)” (Revisão Criminal n° 5.475/AM, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe:
15/04/2020) (Grifos nossos).
Todavia, a discussão em torno da comprovação da contrariedade deve
estar alinhada com o posicionamento adotado por esta Corte Castrense, segundo o
qual:
“(...) No trato de pretensão revisional em torno de conduta delituosa já sopesada, a
argumentação nova há de conter valor decisivo para debilitar o conteúdo
probatório do processo revivido e não apenas suscitar dúvidas em quem cabe de
reapreciar o “meritum causae” (...)” (Revisão Criminal (FO) nº 2001.01.001279-2,
DJ: 13/06/2002, Relator Ministro Carlos Eduardo Cezar de Andrade).
Vale dizer que, quando a ação revisional se fundamenta na
contrariedade da condenação à evidência dos autos, a discussão em torno dessa
comprovação restará circunscrita ao campo da prova. Dessa forma, “(...) para que a
ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será necessário que a
decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente (...)” (Superior Tribunal
de Justiça, Habeas Corpus nº 201.408, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze,
DJe: 01/02/2012).
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Revisão Criminal nº 0000063-13.2015.7.00.0000 (DJe: 15/09/2015)
Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ.
AVALIAÇÃO PERICIAL. ATO VOLUNTÁRIO. CASO FORTUITO OU FORÇA
MAIOR NÃO CARACTERIZADOS. AGENTE IMPUTÁVEL. CONDENAÇÃO PELO
PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PLEITO REVISIONAL
FUNDAMENTADO NA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. PRECEDENTES.
7000821-23.2022.7.00.0000
40001352432 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:47
:: 40001352432 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
7/10
O objetivo da revisão criminal não é permitir uma terceira instância de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou de ter reduzida
a pena, mas, sim, assegurar-lhe a possibilidade de correção de um erro judiciário.
A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da condenação à evidência dos
autos pressupõe que a discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita
ao campo da prova. Assim, para o acolhimento da pretensão revisional, será
necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente.
Não estando evidenciada a ocorrência de erro judiciário, tampouco evidência de
que a condenação foi contrária aos elementos de prova carreados durante a
instrução criminal, não se deve conhecer da Revisão Criminal, por ausência dos
pressupostos legais para a sua admissibilidade, previstos no art. 551 do CPPM.
Preliminar, de ofício, de não conhecimento da Revisão Criminal acolhida. Decisão
unânime.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, tomando como base os argumentos defensivos no
sentido de que “(...) a decisão condenatória foi contrária às provas dos autos (...)
sendo totalmente desproporcional, imputando duras penas ao autor, sem
observância dos princípios basilares da legislação castrense (...)”, bem como que o
Órgão Ministerial teria se baseado “(...) em uma cópia de documento referente a
comprovante de residência para dizer que ocorrera uma “fraude” sem contraditório
e ampla defesa ou autenticidade, onde o próprio perito federal informa não ter
autenticidade o tal documento (...)”, a Defesa não trouxe aos autos sequer
documentos ou mesmo novas provas capazes de infirmar o arcabouço probatório
produzido durante a instrução processual.
Ao revés, a argumentação defensiva apenas baseia-se em comparar a
condenação do Requerente com outros casos julgados pela Justiça Militar da União,
que sequer guardam semelhança com o caso em exame, bem como em rediscutir o
quantum da pena aplicada pelo Juízo a quo e confirmada por esta Corte Castrense.
Verifica-se, inclusive, que desde as Alegações Escritas e, bem assim,
nas próprias Razões da Apelação nº 7000102-75.2021.7.00.0000, a Defesa limitou-
se a trazer alegações de que o fato supostamente não constituiria infração penal, ou
mesmo da insuficiência de provas para a condenação, alegações que, desde a
manifestação do Órgão Ministerial nas Contrarrazões recursais, já afastavam a
pretensão deduzida, senão, vejamos:
“(...) restou suficientemente comprovado que o apelante incidiu no delito de
estelionato, porque de forma livre, consciente e voluntária, obteve vantagem ilícita,
induzindo a administração militar em erro, mediante a apresentação de
comprovante de residência falsificado, em detrimento da administração militar
(...)”.
7000821-23.2022.7.00.0000
40001352432 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:47
:: 40001352432 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
8/10
Vale dizer, portanto, nada, absolutamente nada de novo veio aos autos
na presente Revisão Criminal, de sorte que a ausência dos seus requisitos
autorizadores, já anteriormente descritos, não permite o conhecimento do feito pelo
disposto na alínea “a” do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar.
No mesmo sentido, não se identifica o fundamento legal contido na
alínea “b” do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, mormente porque a
alegação de que a condenação baseou-se em “(...) uma cópia de documento
referente a comprovante de residência (...) sem contraditório e ampla defesa ou
autenticidade, onde o próprio perito federal informa não ter autenticidade o tal
documento (...)”, limitou-se à mera especulação interpretativa com base na
premissa, evidentemente equivocada, de que o Laudo Pericial, elaborado pelo Setor
Técnico da Superintendência Regional no Estado do Pará, teria reconhecido a
inautenticidade dos documentos analisados, quando, a bem da verdade, o perito
criminal consignou que “(...) o logotipo da CELPA e da COSANPA apresentam
sinais de digitalização, ou seja, de que estes logotipos não foram impressos
diretamente do arquivo original. Conclui-se, portanto, por indicativos de montagem
digital nos documentos.” (Grifos no original).
Além disso, não se identifica sequer o fundamento da alínea “c” do
artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, pois, conforme já destacado
alhures, não sobreveio aos presentes autos qualquer indicação, minimamente
plausível, seja ela em forma de prova documental ou mesmo testemunhal, que
pudesse se contrapor aos elementos colhidos durante a fase de instrução criminal.
Ressalto, por oportuno, que, segundo o escólio de Guilherme de Souza
Nucci, “(...) o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de
julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida a pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário (...)”
(Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais. São
Paulo. p. 937).
A bem da verdade, portanto, a pretensão defensiva se limita à
rediscussão da condenação imposta ao Recorrente. Em casos semelhantes, esta
Corte Castrense não conheceu dos Requerimentos Revisionais, justamente por se
tratarem de mera reanálise dos fatos que ensejaram a condenação do réu, conforme
se verifica nos seguintes precedentes:
“Revisão Criminal nº 7001415-42.2019 (DJe: 02/09/2020)
Relator: Ministro Ten Brig William de Oliveira Barros
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
7000821-23.2022.7.00.0000
40001352432 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:47
:: 40001352432 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
9/10
Dada a possibilidade de desconstituir a coisa julgada, a revisão criminal se reveste
de caráter excepcional. Assim, ainda que se trate de pretensão formulada por parte
legítima e interessada, instaurada perante órgão competente, deve se cingir ao rol
taxativo das hipóteses elencadas no art. 551 do Código de Processual Penal Militar
(CPPM) e não ser utilizada como uma nova reavaliação dos fatos ensejadores da
condenação.
Acolhida a arguição da Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não
conhecimento do pleito revisional.
Decisão majoritária” (Grifo nosso);
“Revisão Criminal nº 7000476-62.2019 (DJe: 13/11/2019)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
A Revisão Criminal é ação autônoma e excepcional que visa desconstituir a coisa
julgada em Decisão penal condenatória ou absolutória imprópria. II - No caso
concreto, apesar de afirmar que a Decisão condenatória é contrária a evidência
dos autos, a Defesa se ateve a reiterar argumentos já elencados, debatidos e
rechaçados tanto na Sentença do Conselho Permanente de Justiça, como no
Acórdão unânime proferido por esta Corte Castrense no julgamento da Apelação.
III - Desnecessária qualquer análise do conteúdo da Petição Inicial para
fundamentar a negativa do pedido defensivo, admitir a Revisão Criminal
significaria permitir uma "Terceira Instância" após o trânsito em julgado, o que
foge ao objetivo do instituto.
IV - Preliminar acolhida. Ação de Revisão Criminal não conhecida.
Decisão unânime.” (Grifos nossos);
“Revisão Criminal nº 0000180-33.2017.7.00.0000 (DJe: 06/12/2017)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO CPPM.
REDISCUSSÃO
DE
PROVAS
E
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA.
PRECEDENTES DO STF E DO STM.
O STF e o STM já pacificaram o entendimento no sentido de ser incabível a
rediscussão de matéria fática e da individualização da pena, sem que haja novos
fatos e provas a ensejar a Revisão Criminal.
Preliminar acolhida. Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.” (Grifo
nosso).
7000821-23.2022.7.00.0000
40001352432 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:47
:: 40001352432 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
10/10
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conhecer da presente Revisão
Criminal, em face da ausência dos pressupostos legais para a sua admissibilidade,
previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352432v2 e
do código CRC 8b649366.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 15/6/2023, às 13:37:34
7000821-23.2022.7.00.0000
40001352432 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:47
:: 40001352044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cffd...
1/3
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000821-23.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: CLEDIMILSON DE SOUSA DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ CARLOS STEPHAN (OAB MG64125)
ADVOGADO(A): JOÃO PAULO DA SILVA FERREIRA (OAB MG205959)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
acolher a preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e não conhecer da presente Revisão Criminal, em face da ausência
dos pressupostos legais para a sua admissibilidade, previstos no art. 551 do Código
de Processo Penal Militar, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita preliminar de não
conhecimento da presente Ação Revisional, sob o fundamento de que não cabe
Revisão Criminal somente para rediscutir provas, como se fosse sucedânea do
recurso de Apelação. Assim, entende que não estaria presente qualquer das hipóteses
listadas no art. 551 do CPPM.
O pedido de Revisão Criminal tem previsão legal nos arts. 550 a 562
do CPPM. Trata-se de Ação Penal de conhecimento de caráter desconstitutivo da
decisão condenatória e seu cabimento está condicionado, nos processos findos,
quando houver “erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento”,
nos termos do art. 550 do CPPM.
Ocorre que, em juízo de admissibilidade da Ação Revisional, deve-se
atentar para o rol taxativo elencado no art. 551 da lei processual penal militar, a qual
dispõe, in verbis:
“Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena”.
7000821-23.2022.7.00.0000
40001352044 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:47
:: 40001352044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cffd...
2/3
A Defesa manifesta sua irresignação requerendo a declaração de
nulidade do processo sob revisão, aduzindo que a pena aplicada seria
desproporcional, considerada a primariedade e exemplar carreira militar do Réu.
Pleiteia a absolvição do Requerente, argumentando que a Sentença condenatória
seria contrária à evidência dos autos; que o conjunto probatório seria insuficiente e
que não haveria existência de culpabilidade, pleiteando a cassação do Acórdão
rescindendo, com a absolvição do Requerente e consequente reforma na parte da
pena acessória que o excluiu do Exército Brasileiro.
Conforme se verifica dos argumentos trazidos nesta Revisão Criminal,
o objetivo da Defesa, nesta oportunidade, é a rediscussão da matéria fática sobre
questões já analisadas no transcurso do processo. Contudo, observa-se dos autos que
a Sentença condenatória foi devidamente motivada em sua dosimetria e ateve-se às
provas carreadas ao processo, cuja validade em nenhum momento foi questionada.
Como é sabido, a Revisão Criminal destina-se à reparação de eventual
ocorrência de um erro judiciário e não configura instância recursal, sendo
inadmissível que meras irresignações quanto ao desfecho da demanda sejam revistas
ou rescindidas nesta via.
Esta Corte firmou entendimento nesse sentido, conforme aponta o
seguinte julgado, in verbis:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. AUSÊNCIA
DE DEFESA TÉCNICA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO
OU DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA LIDE. PEDIDO REVISIONAL. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. A ação autônoma de impugnação, denominada Revisão
Criminal, não se presta ao mero reexame da causa, senão que busca desconstituir
a condenação, caso sobrevenha aos autos notícia de fato relevante e novo, não
aquilatado pelo órgão prolator da sentença. Outras hipóteses encartadas no
Código de Processo Penal Militar (art. 551, alíneas a, b e c, do CPPM) são a
contrariedade da sentença condenatória ante a evidência dos autos ou a descoberta
de provas novas que isentem de responsabilidade o réu ou que lhe reduza a pena
imposta. Não configura ausência de defesa técnica a falta de sucesso do advogado
anteriormente constituído que laborou regularmente em ação penal militar que teve
como desfecho a condenação de um Oficial Médico como incurso nas sanções do
art. 251 do CPM. Incumbe à atual defesa constituída delinear, com precisão, em
qual ponto a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, ou quais
documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos teriam servido de
arrimo para o decreto condenatório, ou colacionar aos autos novas provas que
autorizem a diminuição de pena ou a pretendida absolvição do requerente, a teor
do art. 551 do CPPM. Pedido revisional rejeitado por falta de amparo legal.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Revisão Criminal nº 7000304-
86.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 17/06/2021, Data de Publicação: 29/06/2021).
(Grifos nossos.)
7000821-23.2022.7.00.0000
40001352044 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:47
:: 40001352044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cffd...
3/3
No mesmo sentido, as Decisões: Revisão Criminal nº 7000110-
91.2017.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUZA,
julgado em 9/5/2019, publicado em 23/5/2019; Revisão Criminal n.º 0000166-
49.2017.7.00.0000, Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, julgado em 11/10/2017, publicado em 25/10/2017; Revisão Criminal n.º
0000138-18.2016.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, julgado em 23/02/2017, publicado em 8/3/2017.
Nesse diapasão, a Revisão Criminal não se presta a revolver, apenas
com meras alegações, questões já acobertadas pela coisa julgada, que nada inovam
no contexto probatório, já tendo sido debatidas durante o processo criminal, sujeitas
aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Diante disso, há de ser registrado que as alegações da Defesa são
desacompanhadas de fundamentos capazes de atrair a incidência da Ação
Revisional, limitando-se a insistir em matérias de direito que já foram
suficientemente apreciadas.
Nessa trilha, verifica-se que não há demonstração de fatos novos que
possam ensejar a invalidação da condenação, de que as provas em que ela se fundou
sejam comprovadamente falsas ou mesmo de que a Sentença condenatória foi
contrária à evidência dos autos.
Voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar para não conhecer da presente Revisão Criminal, diante da
ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352044v4 e
do código CRC 59af2e1a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/6/2023, às 15:44:45
7000821-23.2022.7.00.0000
40001352044 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR